Tribunal: TJPA
Processo: 0818960-67.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818960-67.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE FATO. OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão proferido pela e. Seção de Direito Penal, que, em sede de revisão criminal, não conheceu do pedido por entender ausentes os requisitos do art. 621, do CPP. Os embargantes alegam erro de fato e omissão quanto à análise da pena-base fixada no v. Acórdão da apelação criminal. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de fato na premissa adotada pelo v. Acórdão embargado sobre a dosimetria da pena-base; (ii) saber se a omissão quanto à fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria compromete a validade da decisão revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O v. Acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar que não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando, na verdade, o v. Acórdão da apelação agravou a pena-base com fundamento nos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”, elevando-a para 3 (três) anos de reclusão.

4. Também se constatou omissão quanto à alegação dos embargantes sobre o critério de exasperação da pena-base, que resultou em aumento superior ao patamar de um sexto por vetor negativo.

5. Contudo, os embargos não comportam efeitos modificativos, pois a revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena com base em dissenso interpretativo. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ em afirmar que “a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais”. (...) (AgRg no HC 821464/SC, Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje de 07/12/2023 (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na RvCr n. 6.398/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 06/02/2025.

6. O pedido de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato tampouco merece acolhimento. Ora, o julgador possui discricionariedade para valorar o impacto de cada vetor na pena-base, desde que respeitados os limites da proporcionalidade.
In casu
, a exasperação correspondente a 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima se mostra razoável. Assim, não há ilegalidade ou teratologia a justificar a modificação da pena por meio da via estreita da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 620, § 1º, e 621; CPC, art. 1.022, III; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr nº 6.398/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 06/02/2025; STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Benedito Correa da Silva e Maria do Socorro Reis da Silva em face do v. Acórdão proferido pela e. Seção de Direito Penal na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2025 a 15/04/2025, ocasião em que não conheceu da revisão criminal por entender ausentes os requisitos do art. 621, do CPP (ID 26237991).

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro de fato e omissão no julgado, ao consignar que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal e que não houve valoração negativa de vetores do art. 59, do Código Penal. Sustentam, ademais, que a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime) superou o patamar de 1/6 por vetor, em aparente descompasso com a jurisprudência do c. STJ (ID 26288019).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo acolhimento
dos embargos (ID 26446849).

É o relatório.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro de fato e omissão no julgado ao consignar que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal, e que não houve valoração negativa de vetores do artigo 59, do Código Penal. Sustentam, ademais, que a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime) superou o patamar de 1/6 por vetor, em aparente descompasso com a jurisprudência do c. STJ.

Pois bem.

De fato, verifica-se que o voto condutor do v. Acórdão embargado partiu de premissa equivocada quanto à fixação da pena-base. A decisão afirmou não ter havido valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando, na verdade, o v. Acórdão da apelação criminal, cuja revisão se pretendia, agravou a pena-base dos réus para 3 anos de reclusão com base na negativação dos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime” (cf. páginas 14 e 20, do ID 23171428). Trata-se, pois, de premissa fática incorreta, apta a configurar erro de fato para os fins do art. 1.022, III, do CPC, c/c art. 619 do CPP.

A omissão se evidencia, ainda, no tocante à alegação subsidiária dos embargantes quanto à fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. Embora o voto tenha tratado do aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), não enfrentou o argumento defensivo atinente à fração de 1/4 aplicada por cada vetor negativo.

Contudo,
data venia,
não
há como acolher os aclaratórios com efeitos infringentes.

Primeiro. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena com base em mero dissenso interpretativo sobre a valoração das circunstâncias judiciais. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é pacífica ao afirmar que:

A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. (...) (AgRg no HC 821464/SC, Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje de 07/12/2023 (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na RvCr n. 6.398/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 06/02/2025).

Segundo. O
julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, incrementar a pena-base em razão de circunstância judicial que considere desabonadora.

No caso, embora se reconheça a exasperação da pena-base em 1 (um) ano em razão de dois vetores negativos, tal incremento, equivalente a 1/6 sobre a diferença entre o mínimo (2 anos) e o máximo (5 anos) da pena em abstrato, não se mostra desproporcional ou irrazoável.

Não é demais lembrar que “é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 28/04.2015).

Portanto, ainda que se reconheça o erro fático e a omissão pontual no v. Acórdão embargado,
não
há qualquer ilegalidade manifesta ou descompasso grave que justifique o redimensionamento da pena por meio da via estreita da revisão criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
apenas
, para sanar erro material e omissão quanto à dosimetria da pena, sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.

É o voto.

Belém, 18/08/2025